Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726081-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG RECORRIDO: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Na petição de ID 20405341, o recorrido GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP, requer a dilação do prazo para a regularização da representação processual. Ficam neste ato intimados os recorridos JORLAN SA VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte para contrarrazoar o recurso. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024